Tribunal: CARF
Processo: 10073.900982/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900982/2017-98
ACÓRDÃO
3201-012.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PEUGEOUT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir parte da ementa do acórdão
embargado, de modo a refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da decisão proferida pelo
colegiado, nos seguintes termos:
REDAÇÃO ATUAL: CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito
os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
movimentação essa ocorrida no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais tratarse de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País.
NOVA REDAÇÃO: CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Geram direito a crédito os dispêndios com
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei,
dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas
no País. Também deverá ser excluído do voto condutor do acórdão embargado o seguinte
trecho: Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
empresa, seja na venda ou na compra, também podem gerar crédito, desde que devidamente
identificados e relacionados à produção ou à atividade econômica da empresa e nunca
relacionado às áreas administrativas ou comerciais. (g.n.).
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900982/2017-98
2

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se da análise de embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3201-012.478, de 29 de junho de 2023, por meio do qual esta Turma assim
se manifestou:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito relativas a
dispêndios com fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os
requisitos da lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Ana Paula Pedrosa Giglio, que
negavam provimento integral ao recurso. Inicialmente, o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelo
conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, proposta essa rejeitada pelos
demais conselheiros.
A decisão teve as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2013 a
30/09/2013 REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO.
PRECEDENTE JUDICIAL. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900982/2017-98
3
aplicação obrigatória. O dispêndio deve ser essencial e relevante à atividade
econômica da empresa.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO OU
SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os dispêndios com
fretes nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas desde
que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de
operações de venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. Conforme
definido no julgamento do Recurso Especial no 1.767.945/PR, que fixou a tese STJ
n.o 1003, a taxa Selic deve ser aplicada na correção monetária dos créditos de Pis
e Cofins não-cumulativos, após escoado o prazo de 360 do pedido administrativo.

Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs
embargos de declaração, sob o argumento de que há contradição entre a parte dispositiva do
aresto e a ementa do julgado, conforme trecho abaixo:
Observe-se que da leitura da ementa do julgado consta também o tema relativo
ao “frete na transferência de produtos acabados”, sendo que na parte dispositiva
não há qualquer menção a este assunto, sendo tratado apenas do “frete na
aquisição e transferência de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica “

O Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos,
reconhecendo a competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso.
Ademais, entendeu que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
Assim, verifica-se o seguinte:
I) com relação à alegação de que, “da leitura da ementa do julgado consta
também o tema relativo a “frete na transferência de produtos acabados”, sendo
que na parte dispositiva não há qualquer menção a este assunto, sendo tratado
apenas do “frete na aquisição e transferência de insumos entre estabelecimentos
da pessoa jurídica”, constata-se que procede a alegação da Embargante, pois a
menção a “fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900982/2017-98
4
empresa no contexto de operações de vendas” somente pode ser interpretada
como relativa a frete na transferência de produtos acabados;
II) com relação à contradição entre a ementa do acórdão e a parte dispositiva,
verifica-se que ela também ocorreu, uma vez que, na ementa, encontra-se o texto
“fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
movimentação essa ocorrida no contexto de operações de venda, observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País”, enquanto que,
na parte dispositiva, tem-se o texto “para reverter as glosas de crédito relativas a
dispêndios com fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os
requisitos da lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País”. Verifica-se que, no dispositivo, não
consta a expressão “movimentação essa ocorrida no contexto de operações de
venda”, tornando contraditória a interpretação do julgado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
Anexo do novo RICARF, DOU SEGUIMENTO aos presentes Embargos, para que o
colegiado aprecie o(s) vício(s) apontado(s) no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora

I.
Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

II.
Contradição
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900982/2017-98
5
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A decisão embargada em sua dispositiva faz expressa menção aos créditos com
fretes nas aquisições dos insumos, devidamente comprovadas, além do transporte de insumos
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, nos seguintes termos:
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para: - reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios com fretes
nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no transporte de
insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da
lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados por pessoas
jurídicas domiciliadas no País. (grifei)
A ementa objeto do embargo é a seguinte:
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de
operações de venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
Verifica-se então evidente inconsistência entre a ementa e a parte dispositiva do
acórdão. A decisão expressamente reconhece o direito ao crédito de fretes relacionados a
insumos, tanto nas aquisições quanto no transporte entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
desde que observados os requisitos legais, como a tributação do serviço e a prestação por pessoa
jurídica domiciliada no País. No entanto, a ementa apresenta redação divergente, ao fazer
referência ao transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, vinculando-o ainda
ao contexto de operações de venda, o que, embora tenha cito citado no decorrer do voto, não foi
objeto de deliberação pelo Colegiado.

III.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo acolhimento das alegações da embargante, a fim de
que a ementa seja devidamente corrigida para refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da
decisão proferida pelo colegiado, nos seguintes termos:

REDAÇÃO ATUAL
NOVA REDAÇÃO
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900982/2017-98
6
EMPRESA.
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes
na
transferência
de
mercadorias
entre
estabelecimentos da empresa, movimentação
essa ocorrida no contexto de operações de
venda, observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais tratar-se de serviço tributado
pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.

POSSIBILIDADE
Geram direito a crédito os dispêndios com
transporte de insumos entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, observados os requisitos da lei,
dentre os quais terem sido tais serviços tributados
e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no
País.

Também deverá ser excluído do voto condutor do acórdão embargado o seguinte
trecho:
[...]
Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
empresa, seja na venda ou na compra, também podem gerar crédito, desde que
devidamente identificados e relacionados à produção ou à atividade econômica da
empresa e nunca relacionado às áreas administrativas ou comerciais. (g.n.)
[...]

É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 678
DF CARF MF
Original